Tribunal: TJMT
Processo: 1027391-69.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027391-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLAVO DA COSTA FARIA - CPF: 003.746.281-49 (APELADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. LAUDO PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, em razão da falsidade da assinatura do embargante. O banco contesta o laudo pericial e requer nova perícia ou esclarecimentos complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se o laudo pericial é suficiente para invalidar o título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial é claro, detalhado e fundamentado, demonstrando divergências entre as assinaturas questionadas e as autênticas.

4.

A discordância do apelante não é suficiente para desconsiderar o laudo, especialmente sem evidência de erro técnico ou parcialidade.

5.

A falsidade da assinatura impede a validade do aval, comprometendo a exigibilidade do título.

6.

Não há elementos que provem litigância de má-fé, nem dolo no comportamento do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falsidade da assinatura em cédula de crédito bancário impede a exigibilidade do título, não se considerando válido o aval quando ausente a autenticidade da assinatura.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 435 e 489; Lei nº 7.357/1985, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: N.U. 1002311-02.2020.8.11.0086, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Anglizey Solivan De Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE 22/05/2025; TJ-GO - Apelação Cível: 5322152-95.2018 .8.09.0107 MORRINHOS, Relator.: Des(a). MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R); N.U 0028224-85.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE 24/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos a execução julgada procedentes para reconhecer a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.485 que lastreia a ação de execução, em relação ao embargante OLAVO DA COSTA FARIA.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese a precariedade do laudo pericial oficial que concluiu pela falsidade da assinatura.

Alega a existência de convergências grafotécnicas indicadas no parecer do assistente técnico do banco que demonstrariam a autenticidade da assinatura. Aduz a incorreta aplicação da Súmula 361 do STJ pelo magistrado de primeiro grau, bem como a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a validade e exigibilidade do aval prestado.

Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência para esclarecimentos complementares pelo perito judicial ou, alternativamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia grafotécnica por profissional diverso.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do recurso, pela condenação do apelante por litigância de má-fé e pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (Id 297601405).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que o autor foi citado na Ação de Execução nº 1023946-19.2016.8.11.0041, movida pelo Banco do Brasil S/A, com base na Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.485, no valor originário de R$ 167.475,35, na qual ele figura como avalista. O Banco alega o inadimplemento da dívida por parte da empresa devedora, a R A de Farias e Cia Ltda-ME, que motivou a execução.

Entretanto, a parte não reconhece a assinatura aposta na cédula, alegando que foi vítima de fraude. Alega que a qualificação no documento está incorreta, pois consta como "
solteiro
" e "
estudante
", quando na realidade é casado há mais de 50 anos e aposentado. Além disso, afirma que o documento não possui assinaturas de testemunhas, o que comprometeria sua validade como título executivo extrajudicial.

O feito foi julgado procedente.

O apelante sustenta que o laudo pericial oficial seria precário e insuficientemente fundamentado, não apresentando fundamentos técnicos claros para sustentar a conclusão de inautenticidade da assinatura questionada.

Contudo, após análise, verifica-se que o laudo pericial elaborado pelo perito (ID 297601387) apresenta-se completo, detalhado e tecnicamente fundamentado, contendo 32 páginas de análise das características gráficas presentes nas assinaturas autênticas do embargante e na assinatura questionada.

Nesse viés, o profissional realizou um estudo entre as assinaturas questionadas e os padrões gráficos do embargante, obtidos de diversos documentos oficiais, como carteira de identidade, carteira de trabalho, procuração ad judicia, declaração e coletas de grafismo realizadas especificamente para a perícia.

Infere-se que foram utilizados tanto documentos antigos quanto recentes para a análise comparativa, incluindo coletas de grafismo realizadas especificamente para a perícia.

Há que levar em conta que o perito identificou e destacou seis características marcantes na assinatura autêntica do embargante (páginas 22 e 23 do laudo), as quais foram confrontadas com as assinaturas questionadas (páginas 24 a 26), apontando divergências significativas em todos os seis aspectos analisados.

De sorte que, o documento foi ilustrado com imagens comparativas e explicações técnicas detalhadas, demonstrando de forma clara e objetiva as razões que levaram o perito à conclusão de que as assinaturas questionadas não foram produzidas pelo punho escritor do embargante.

Ademais, o perito respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos formulados pelo banco embargado, inclusive aqueles relacionados à metodologia empregada e aos fundamentos técnicos de sua conclusão.

De modo que o aval, como garantia cambiária pessoal, pressupõe manifestação inequívoca de vontade do avalista, materializada por meio de sua assinatura no título de crédito. Ausente a autenticidade dessa assinatura, não se pode falar em válida constituição da garantia. Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. MÁ-FÉ NA CIRCULAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ACESSÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
3. O cheque, embora regido pelos princípios da abstração e da autonomia, admite a oposição de exceções pessoais quando comprovada a má-fé do portador, nos termos do art. 25 da Lei nº 7.357/1985.
4. A apelante não comprovou a origem legítima dos títulos, os quais circularam após devolução por sustação, circunstância que compromete a boa-fé objetiva exigida para a execução.

5. Laudo pericial constatou a falsidade das assinaturas nos documentos apresentados para legitimar a posse dos cheques, corroborando a ausência de lisura na circulação e autorizando o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. A má-fé do portador de cheque autoriza a oposição de exceções pessoais e a análise do negócio subjacente, nos termos do art. 25 da Lei nº 7.357/1985
. 2. Verificada a circulação de cheques em contexto de má-fé e a falsificação de documentos acessórios, é cabível o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos."
(...) (N.U 1002311-02.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

Quanto ao parecer técnico elaborado pelo assistente da ré, é princípio basilar do direito processual que o laudo pericial oficial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, equidistante das partes e compromissado com a verdade, possui maior valor probante que os pareceres técnicos unilaterais, salvo quando demonstrado de forma inequívoca erro técnico ou parcialidade do perito oficial.

No caso em análise, o parecer do assistente técnico do banco apelante, embora apresente conclusão diversa, não logrou demonstrar qualquer erro técnico ou metodológico no laudo pericial oficial que pudesse comprometer sua validade ou confiabilidade.

Diante desse contexto e considerando a presunção de veracidade dos laudos periciais elaborados por profissionais imparciais e nomeados pelo juízo, não há razão para desconsiderar suas conclusões, especialmente porque foram elaboradas com base em critérios adequados e em conformidade com as normas aplicáveis.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PERICIAL E O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO. PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
O laudo confeccionado pelo assistente técnico do apelante, em confronto com o parecer elaborado pelo perito oficial, não tem força probante suficiente para afastar as conclusões deste, porquanto não representa uma posição imparcial, como ocorre com o expert, podendo não estar totalmente livre de contaminação pelo interesse da parte que representa.2
. Não há falar em cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento do pedido de realização de nova perícia ou produção de prova oral, quando o Magistrado entende que os elementos trazidos aos autos bastaram para formar seu convencimento, reputando desnecessárias novas providências probatórias.3. Não é atribuída ao Poder Judiciário a função de órgão consultivo, mormente, quando a questão recursal posta em análise foi integralmente resolvida, não cabendo a esta Corte se manifestar sobre cada dispositivo mencionado pelas partes.4 . Face ao desprovimento do recurso, a majoração dos honorários é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5322152-95.2018 .8.09.0107 MORRINHOS, Relator.: Des(a). MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Somando-se a isso, a realização de nova perícia somente se justifica quando o laudo apresentado for inconclusivo, contraditório ou omisso em pontos essenciais, o que não é o caso dos autos. O mero inconformismo da parte com a conclusão pericial não é fundamento suficiente para determinar a realização de nova perícia.

No mais, o apelante teve a oportunidade de apresentar quesitos e indicar assistente técnico, tendo exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa no curso da instrução processual.

Por fim, para a caracterização da litigância de má-fé, é necessária a comprovação de dolo específico da parte em prejudicar o andamento do processo ou causar dano à parte contrária, o que não restou demonstrado nos autos, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROPAGANDA ELEITORAL. TERMO ADITIVO POSTERIOR. VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma e não no corpo do recurso, sob pena de não conhecimento.
A validade e a exigibilidade de título executivo extrajudicial devem ser aferidas com base nos requisitos formais presentes no momento da sua formação.
Termo aditivo posterior não é suficiente, por si só, para desconstituir título executivo já formado, salvo prova inequívoca da extinção da obrigação.
A ação de anulação de título executivo extrajudicial não se presta à discussão do mérito da obrigação subjacente ao título.

A mera propositura da execução fundada em título formalmente válido não configura litigância de má-fé.
(...) (N.U 0028224-85.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025